Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. EMPRESA PARCEIRA. LEI 14.195/2021. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. ART. 246 DO CPC.
1. Para ser válida a citação eletrônica é necessária a confirmação de recebimento e na ausência, a citação deverá ocorrer pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou diretor de secretaria ou por edital.
2. O art. 246, § 1o-B, do CPC prevê oportunizar ao réu apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.